Tribunal: STF
Processo: Rcl 67324
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Intercargas Encomendas e Cargas Ltda. e outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000053-94.2020.5.02.0320, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3.691/DF e 5.625/DF.



    As reclamantes aduzem que o beneficiário: 



    “[...] pretendeu o reconhecimento do vínculo de emprego com a primeira empresa, ora reclamante, e da responsabilidade solidária das demais no pagamento de consectários legais, indenização por danos morais, PLR e prêmio por tempo de serviço, relativamente ao período de 19.5.2017 até 30.9.2019, conquanto tenha atuado como Vice-Presidente do suposto grupo-econômico formado pelas ora reclamantes” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Afirmam, ainda, que:



     “julgando o recurso ordinário interposto pela parte autora da ação originária, o TRT/SP da 2ª Região entendeu pela existência dos elementos que caracterizam o vínculo de emprego, apoiando-se na suposta constatação da subordinação estrutural, determinando o retorno dos autos ao juiz de origem para julgamento dos pedidos formulados na ação trabalhista” (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Segundo sustentam:



    “é incontroverso que o beneficiário prestou serviços em favor das ora reclamantes, contudo, através de empresa própria (pessoa jurídica), mantendo com as tomadoras de serviço uma relação de natureza autônoma, desenvolvendo serviços referentes à gestão empresarial daquelas.



    [...] não se pode ignorar o fato de que o autor, enquanto consultor das reclamantes, recebeu em contraprestação o valor mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), reforçando a vantagem financeira e interesse do próprio beneficiário nessa modalidade de contratação. Ainda, o autor detinha absoluta autonomia para prestar seus serviços e assumiu posição diferenciada perante as reclamantes, não havendo que se falar em vínculo de emprego” (doc. 1, pp. 9 e 22).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito, seja julgado:



    “[...] procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral)” (doc. 1, p. 32).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A demanda é improcedente por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.691/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e lícitas outras formas de contratação, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, observo que o TRT2, ao julgar o recurso ordinário, assim decidiu:



    “[...] O reclamante alega que trabalhou para as reclamadas, as quais constituem grupo econômico; que foi contratado para ser vice-presidente do grupo econômico, em 19/05/2017, com salário inicial de R$ 30.000,00 mensais mais benefícios; que teve seu contrato de trabalho anotado na empresa Call Transportes em 19/10/2018 (ID. e6ce006 - Pág. 3), com salário de R$ 5.579,23; que foi dispensado em setembro/2019, sem o pagamento de salários atrasados e verbas rescisórias. Requereu retificação da CTPS e anotação da rescisão; salários; multas; indenização por danos morais; comissões; FGTS; verbas rescisórias; férias; prêmios; PLR e honorários advocatícios.



    [...] o caso analisado é diferente de tantos outros casos julgados, pois o reclamante possui CTPS devidamente anotada pela 3ª reclamada Call Transportes (Id. e6ce006 - p. 3) e, por sua vez, as reclamadas alegam que, apesar de terem efetuado a referida anotação, esta foi fraudulenta, pois realizada apenas com a intenção de que o reclamante tivesse benefício em passagens aéreas (Id. 11ec826 - p. 10).



    Aliás, sob esta perspectiva, perceba-se, desde já, que as reclamadas alegam a própria torpeza, pois dispõem que anotaram falsamente a CTPS, o que constitui crime (art. 297, § 3º, inc. II, do Código Penal).



    Outro aspecto a ser considerado é que o ônus probatório recai sobre as reclamadas, pois alegam fraude em documento que anotaram, nos termos do art. 818, inc. II, da CLT, cabendo a elas, portanto comprovarem os fatos impeditivos que levariam à inexistência do vínculo laboral consignado documentalmente.



    Porém, diferente do que consignou o Juiz de origem, entendo presentes todos os requisitos da relação de emprego e que não existe fraude na anotação da CTPS, vejamos: [...].



    Portanto, diante das provas documentais e da confissão expressa da reclamada All Fit, quanto à subordinação, reconhece-se que o reclamante era subordinado ao presidente da empresa, recebendo ordens deste.



    Ainda, cabe consignar que o fato de o reclamante ser um profissional de elevado nível e contratado para comandar as empresas reclamadas, com posição de destaque, não afasta a subordinação, pois o que se evidencia é que o reclamante tinha um cargo de elevada confiança (encargo de gestão/chefia) dentro da estrutura empresarial, em que a quantidade de ordens do empregador é sempre diminuta.



    Também, o fato de o reclamante ter uma empresa ou prestar consultoria a terceiros e receber através de conta jurídica não afasta a subordinação, quando esta é cabalmente comprovada nos autos.



    Quanto à onerosidade, é incontroversa, no entanto, as reclamadas alegam que o pagamento seria de honorários de consultoria, como mero prestador de serviços e não como forma de salário, e que os benefícios de cesta-básica e vale-refeição foram concedidos ao reclamante da mesma forma que eram concedidos para ‘todos os seus colaboradores’. (Id. 11ec826 - p. 15).



    Pois bem. Como retratado anteriormente, pesam contra as reclamadas o fato da anotação da CTPS e agora em também efetuar pagamentos só existentes em relação de emprego como ocorre no caso das cestas básicas e do vale-refeição (Id. f9745e2 - p. 1), benefícios estes completamente incompatíveis para quem alega a prestação de serviço autônomos, de vultoso valor e por meio de pessoa jurídica.



    Outrossim, os documentos juntados pelas próprias reclamadas (Id. 20f341b e seguintes) demonstram pagamentos sequências, mês a mês, típicos de relação de emprego, concluindo-se que havia pagamento salarial de forma habitual.



    A pessoalidade e prestação de labor por pessoa física também são evidentes, pois o trabalho era prestado apenas pela pessoa do reclamante.



    Aliás, percebe-se nos documentos constantes no Id. f9745e2 e 7b59486 p. 4, que o reclamante, na posição de Vice-Presidente, nunca foi tratado como pessoa jurídica, mas sim, natural (física), tanto é, que teve sua CTPS anotada.



    Também não há naqueles documentos nenhuma descrição do reclamante como pessoa jurídica, sempre aparece o nome do reclamante e descrição dele como vice-presidente das empresas, possuindo com o nome do reclamante diretamente no domínio das empresas reclamadas (leandro@fittipalditransportes.com.br e leandro.bogalheira@intercargas.com.br).



    Quanto ao requisito não eventualidade, corresponde à ideia de permanência no labor, ainda que por um curto período, não podendo ser um trabalho esporádico.



    No caso analisado, enquanto duas testemunhas convidadas pelo reclamante (Rodrigo e Silvio) confirmam que o reclamante comparecia nas empresas diariamente, uma das testemunhas da reclamada (Flávia) diz que o reclamante não comparecia todo dia ao trabalho. No entanto, como o ônus pertencia às reclamadas, e contra elas, ainda há a CTPS anotada do trabalhador, prevalecem as palavras daquelas testemunhas trazidas pelo reclamante, evidenciando o labor não eventual realizado.



    Assim, caracterizados, pela prova oral e documental, os requisitos do contrato de emprego, a saber: a pessoalidade, a subordinação, a não-eventualidade e a onerosidade, reformo a sentença para afastar a declaração de ofício da nulidade do contrato de emprego e, para que não ocorra supressão de instância, até porque não julgados em 1º grau os demais pedidos controversos, retornem os autos ao juiz de origem, para julgamento dos pedidos, incluindo fixação das datas de início e fim do contrato de emprego, valor salarial, forma de rescisão, grupo econômico e outros pedido” (doc. 19, pp. 4-8); grifei.



    Os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão foram rejeitados, destacando-se do voto condutor: 



    “[…] Ao contrário do que alegam as embargantes, o acórdão abordou todas as provas constantes dos autos, analisou os documentos apresentados pelas partes, bem como a prova oral, concluindo que restou comprovado todos os requisitos do contrato de emprego, como pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade, o que corrobora com as anotações na CTPS e pagamento de vale refeição e cesta-básica ao reclamante, benefícios estes incompatíveis.



    Nota-se que o Julgado foi claro ao apontar a existência de subordinação do reclamante na estrutura empresarial, que como vice-presidente deveria prestar contas ao presidente, como inclusive confessado pela testemunha da reclamada All Fit ((Id.ea2d1f4, fl. 952).



    Quanto a prova oral, evidente que prevaleceu a prova do reclamante em detrimento da testemunha Sra. Flavia, pois contra a reclamada pesa o fato de a CTPS ter sido anotada, evidenciando que o labor não era eventual, pois as testemunhas do reclamante comprovaram que ele comparecia diariamente nas empresas.



    [...]



    Também, o fato de o reclamante ter uma empresa ou prestar consultoria a terceiros e receber através de conta jurídica não afasta a subordinação, quando esta é cabalmente comprovada nos autos.



    As embargantes, portanto, interpõem os presentes embargos de declaração pelo fato de não aceitar o acordão ora atacado, não sendo a hipótese de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a macular o julgado” (doc. 19, pp. 13-14; grifei).



    A decisão reclamada não trata da licitude da terceirização, tampouco do fenômeno da “pejotização”. Ao contrário, a questão discutida é a existência de grupo econômico e a presença dos requisitos necessários à configuração do vínculo empregatício, corroborado, inclusive, pela anotação na CTPS.



    Verifico, portanto, a partir dos fatos mencionados na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização ou de outras formas de contratação, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Afinal, como consta na base empírica da decisão reclamada, o beneficiário da decisão reclamada tinha CTPS anotada. Por outro lado, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator